Tribunal: TJPA
Processo: 0853503-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853503-37.2022.8.14.0301

APELANTE: AUDENICE LIMA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0853503-37.2022.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

AUDENICE LIMA DA SILVA

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. PRESENÇA DE OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual a embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois afirma que não houve manifestação expressa quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

II- No caso em análise, verifica-se que assiste razão à embargante, tendo em vista que há pedido requerendo a concessão da gratuidade da justiça desde a petição inicial, bem como no recurso de apelação, no entanto, o aludido pedido não foi expressamente apreciado.

III- pelo simples fato da embargante ser pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira. Além disso, verifica-se que a recorrente recebe o provento mensal de R$ 3.492,16 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos). Logo, tenho que o caso é de reconhecer a concessão da gratuidade da Justiça requerida.

IV- Recurso conhecido e provido, concedendo o benefício da gratuidade da justiça à embargante.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17671683) opostos por AUDENICE LIMA DA SILVA em face do Acórdão de id n° 17340363, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973; 2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois afirma que não houve manifestação expressa quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 17686014).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Conforme relatado acima, a embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois afirma que não houve manifestação expressa quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

No caso em análise, verifica-se que assiste razão à embargante, tendo em vista que há pedido requerendo a concessão da gratuidade da justiça desde a petição inicial, bem como no recurso de apelação, no entanto, o aludido pedido não foi expressamente apreciado.

Nesse contexto, não tendo o juízo
a quo
se pronunciado sobre o pedido de gratuidade, impõe-se presumir a concessão tácita do benefício em favor do Apelante, nos moldes do modelo jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, firmado pela Corte Especial, no sentido de que: "A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício"(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo).

Daí porque "a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.445.382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

Ademais, quanto à Justiça Gratuita,
prima face
, vale salientar que por força do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99
do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6° deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“Súmula no 06 (Res.003/2012 – DJ. No 5014/2012, 24/04/2012):

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA No 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula no 6 - aprovada na 27a Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA No 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição no 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

No caso em tela, pelo simples fato da embargante ser pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira
. Além disso, verifica-se que a recorrente recebe o provento mensal de R$ 3.492,16 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos). Logo, tenho que o caso é de reconhecer a concessão da gratuidade da Justiça requerida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada, concedendo o benefício da gratuidade da justiça à embargante.

É o voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024